Tribunal: STF
Processo: AI 158615
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO -
INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - PRETENDIDA
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade
(CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua especifíca
função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
Traslado incompleto - prova da tempestividade do recurso extraordinário
- súmula 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre outras peças
essenciais à compreensão global da controvérsia, a ncessária certidão
comprobatória da tempestividade do recurso extraordinário.
Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de ambas as Turmas do
STF.